Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004472-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOVINO ANTONIO BERDEGO
AGRAVADO:- OMNI FINANCEIRA S/A
Agravo de Instrumento n. 1004472-15.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que não foi constituído em mora porque o número do seu endereço não é aquele informado na correspondência, bem como não houve a notificação pessoal.
Aduz que o instrumento de protesto é nulo, pois nunca tomou conhecimento da dívida já que a notificação extrajudicial foi encaminhada a terceiros e outra o banco não apresentou a intimação via edital.
Argumenta que o veículo é seu instrumento de trabalho e, portanto, não pode haver constrição.
Pede o deferimento da Justiça Gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que deferiu a busca e apreensão do veículo, objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal, bastando o envio ao local mencionado na avença com o devido recebimento.
No caso, a correspondência foi encaminhada para o endereço com número diverso daquele fornecido no contrato (Id 41840977 - Pág. 1 e Id 41840978 - Pág. 1 dos autos em primeiro grau).
Na impossibilidade da notificação extrajudicial, o credor pode se valer do protesto do título, desde que esgotados todos os meios de localização do contratante, o que, em análise sumária, não aconteceu nestes autos, já que, repita-se, o endereço estava diferente do informado no contrato.
Logo, em princípio, não ocorreu a notificação e, por consequência, a mora não foi constituída.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo e, caso tenha ocorrido a apreensão, determino a restituição do veículo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator